Tribunal: TJDFT
Processo: 0745176-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0745176-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GUITO DE LIMA MARTINS IMPETRANTE: JARDESON TEIXEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por JARDESON TEIXEIRA RODRIGUES em favor do paciente GUITO DE LIMA MARTINS contra decisão do JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO que manteve a prisão preventiva do paciente. O impetrante informa que o paciente encontra-se preso preventivamente por suposto crime de roubo qualificado desde março de 2025. Sustenta que não há base legal para a manutenção da prisão, que teria sido decretada com base no risco à ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Afirma que a decisão judicial fundamentou-se em conceitos genéricos, como possibilidade de reiteração delitiva, sem apresentar elementos concretos. Verbera que o acusado é primário, possui bons antecedentes, residência fixa, família constituída e sofre de retardo mental leve. Argumenta, ainda, que a prisão preventiva é medida excepcional, conforme art. 5o, LVII da CF e art. 312 do CPP, devendo ser aplicada apenas quando não houver alternativa eficaz. A Lei 12.403/11 reforça a prioridade por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). Aponta que o uso de simulacro de arma não indica periculosidade e que não há elementos que demonstrem ameaça à instrução criminal ou risco de fuga, já que o acusado possui vínculos familiares e profissionais sólidos. Verbera que o paciente é agricultor, realiza trabalhos informais e tentou se matricular no EJA para concluir seus estudos e que a prisão impede sua educação e causa prejuízos psicológicos, além de dificultar o contato com a família devido à distância do presídio, indicando que se trata do único provedor do lar, o que agrava os impactos sociais e econômicos da custódia. Vindica ainda a aplicação de medidas cautelares menos gravosas, como monitoração eletrônica, proibição de frequentar determinados lugares e comparecimento periódico em juízo. Ao final, requer a concessão de liminar para revogar a prisão e expedir alvará de soltura, a imposição de medidas cautelares diversas e, no mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, tornando a liminar permanente. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, o impetrante verbera a ausência dos requisitos para a prisão preventiva em razão de ausência de risco concreto à ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, indicando que os fundamentos da decisão são genéricos e lastreada na gravidade abstrata do crime. A análise do presente writ e, também, dos autos de origem, indica que a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto está suficientemente fundamentada a existência do delito, os indícios de autoria, na necessidade de garantir a ordem pública e na inviabilidade de outras medidas cautelares. Com efeito, os autos da ação originária (APOrd 0712198-04.2024.8.07.0006) indicam que o paciente foi denunciado por em concurso de agente ter subtraído para ambos, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, dois aparelhos telefônicos e um veículo. No que tange a materialidade e indícios de autoria, a ocorrências policiais, os termos de declaração das vítimas na delegacia EDUARDA, FLAVIO e ANA PAULA, o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, os arquivos de mídia, autos de apresentação e apreensão, termos de restituição, informação pericial, laudo de perícia papiloscópica, relatórios policiais, depoimentos judiciais das vítimas FLÁVIO e ANA PAULA e das testemunhas policiais JOSÉ PERICLES e CRISTIANE, e o interrogatório do paciente e do corréu DEIGSON que confessaram o crime (IDs 208158714, 208158715, 208158716, 208158717, 208158718, 208158719, 208158721, 208158722, 208158723, 208158726, 220761018, 220761025, 220761029, 220761030, 220761032, 220761034, 220761035, 230514764, 230514782, 246186109, 246186110, 246186111, 246186112, 246186114, todos dos autos de origem) Segundo confessado pelo próprio paciente no dia dos fatos, estava acompanhado de DEIGSON, portando uma arma de fogo calibre .22, e que após consumirem cocaína, decidiram, em conjunto, praticar o crime. Relatou que abordaram a família e que o condutor do veículo reagiu, ocasião em que entrou em luta corporal com ele. Que conseguiu subtrair a chave do automóvel e deslocou-se para a região da Fercal, no banco do carona, enquanto DEIGSON dirigia e que os objetos subtraídos foram vendidos. Conforme se denota, a conduta foi praticada com grave ameaça exercida com arma de fogo e com violência, posto que o paciente entrou em luta corporal com uma das vítimas, portanto, não há falar em gravidade em abstrato. Vale dizer que o paciente evadiu-se do distrito da culpa e somente foi preso em outra unidade da federação por força de mandado de prisão. Destaque-se que a prisão preventiva do paciente vem sendo regularmente reavaliada nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Assim, remanescendo os requisitos da gravidade concreta da conduta, necessidade de manutenção da ordem pública e descabimento de outras medidas cautelares, não há falar em ausência de contemporaneidade. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLÊNCIA REAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ATUAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, incurso, em tese, no crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e de arma de fogo. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em avaliar ocorrência de constrangimento ilegal da manutenção da prisão preventiva, considerando as alegações da defesa sobre a ausência dos requisitos legais da prisão cautelar. III. Razões de decidir: 3. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: de uma das condições de admissibilidade (previstas no artigo 313, incisos I, II, III e parágrafo único, do Código de Processo Penal); dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312, última parte, do Código de Processo Penal); e de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (estabelecidos no artigo 312, primeira parte, do Código de Processo Penal, quais sejam: a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal). 4. O paciente foi preso em flagrante em razão de seu possível envolvimento em crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma branca e de arma de fogo. Esse crime atende ao requisito do artigo 312, inciso I, do Código de Processo Penal (qual seja: pena máxima superior a quatro anos). 5. Os elementos indiciários, formados inclusive por vídeos que registraram a ocorrência e depoimentos da vítima e testemunhas na etapa policial, bem como o recebimento da denúncia revelam o atendimento ao “fumus comissi delicti”. Indagações acerca da suficiência das provas são impertinentes na via eleita. 6. A prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, dada a gravidade da conduta, a qual foi praticada a luz do dia e com o emprego de violência real, o que denota maior periculosidade e elevada reprovabilidade da conduta em tese praticada, além das passagens pela prática de atos infracionais, que indicam o risco de reiteração delitiva. 7. A decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada nas circunstâncias do caso concreto, não se tratando de motivação inidônea. Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, eventual existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar, desde que esta esteja suficientemente justificada, como ocorre na hipótese. IV. Dispositivo: 8. Ordem denegada. (Acórdão 2036069, 0732884-98.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 02/09/2025.) Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Reiteração delitiva. Ordem denegada. I. Caso em exame 1 - Habeas corpus de decisão que converteu, em preventiva, a prisão em flagrante do paciente pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e arma branca e concurso de pessoas. II. Questões em discussão 2 - Discute-se: (i) se presentes os requisitos da prisão preventiva; (ii) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3 - A gravidade concreta do crime – roubo de veículo, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e arma branca – e a reiteração delitiva do paciente, demonstrando sua periculosidade, justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4 - Em face da gravidade concreta do crime e da reiteração delitiva do paciente, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. IV. Dispositivo 6 - Denega-se a ordem. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 106.326/MG, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 24/04/2019; AgRg no HC 563.330/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 13/04/2020, DJe 17/04/2020; RHC 103.767/RJ, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe 03/12/2019. (Acórdão 2036036, 0732883-16.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025.) O impetrante aduz a primariedade do paciente, contando, tal circunstância, por si, não afasta a possibilidade da segregação cautelar. Vale dizer, a primariedade se constitui objeto de aferição por ocasião da dosimetria da pena de eventual condenação. Todavia, para a prisão cautelar, em face da sua natureza processual, os requisitos a serem considerados são os dos artigos 312 e 313 da Lei Processual Criminal. Quanto às vindicadas demais condições subjetivas supostamente favoráveis, como residência e empregos fixos, bem como os prejuízos sociais para a família do paciente decorrente de sua segregação cautelar, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção e os delitos cometidos possuem previsão de pena superior a quatro anos, não se podendo aferir de plano eventual aplicação de pena inferior a possibilitar outro regime. Confira-se os seguintes arestos: HABEAS CORPUS. CRIMES DE TORTURA, ESTUPRO E ROUBO. TERCEIRA IMPETRAÇÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MODUS OPERANDI. VIOLÊNCIA REAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA EM RELAÇÃO AO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. Não há fatos novos que justifiquem a soltura do paciente nesta fase processual, na qual a instrução encontra-se encerrada e a sentença próxima de ser prolatada, oportunidade em que, em caso de condenação, a autoridade judiciária, novamente, decidirá acerca da necessidade ou não da manutenção da prisão do paciente. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente e o argumento de este ser um fato isolado em sua vida já foram sopesados por este Tribunal quando do julgamento dos Habeas Corpus anteriores (HCCrim 0724124-34.2023.8.07.0000 e HCCrim 0732888-09.2023.8.07.0000) e, inclusive, tais fundamentos foram analisados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no RHC 186934-DF, o qual negou provimento ao recurso. 3. A manutenção da prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois se envolveu na prática de crimes graves (TORTURA, ESTUPRO E ROUBO), os quais que atentam fortemente contra a ordem pública, de modo que somente a custódia cautelar é capaz de acautelar o meio social. 4. A autoridade judiciária, pormenorizadamente, fundamentou a necessidade do acautelamento provisório, de forma individualizada e concreta, salientando as condutas efetivamente praticadas pelo paciente contra a vítima dos graves crimes. 5. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, endereço fixo, ocupação lícita e família constituída, não são suficientes ao afastamento da necessidade da segregação cautelar, quando a medida é necessária para acautelar a ordem pública, principalmente, diante da extrema violência das condutas praticadas. 6. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 7. Ordem denegada. (Acórdão 1810345, 07546126920238070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 8/2/2024, publicado no PJe: 9/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PACIENTE SEGREGADO DURANTE O CURSO PROCESSUAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E TEMOR DAS VÍTIMAS. MANUTENÇÃO DO CONTEXTO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDA REGIME SEMIABERTO. CARTA DE GUIA PROVISÓRIA EXPEDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do que preconizam os artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. Mantendo-se íntegro o motivo que justificou a segregação cautelar, qual seja, a necessidade de se garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta e o temor das vítimas demonstrado em audiência, não há constrangimento ilegal na sentença, baseada em cognição exauriente, ao indeferir o direito ao paciente de interpor recurso em liberdade. 3. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal, inexiste incompatibilidade da prisão cautelar com o regime semiaberto, quando já expedida carta de guia provisória pelo Juízo de primeiro grau, a fim de que o Juízo da Execução o encaminhe a local adequado ao regime de cumprimento da pena. 4. As condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. 5. A prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não viola princípio da homogeneidade, da proporcionalidade e da presunção de inocência, não importando em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. 6. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1804251, 07003616720248070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no PJe: 29/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, constatada a necessidade e a adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), mormente ante a garantia da ordem pública, não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a segregação cautelar. Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.